Tribunal: CARF
Processo: 13971.903152/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.903152/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.742 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
CREMER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Tendo o julgador de primeira instância explanado, extensamente, as razões da
desnecessidade de vinculação deste processo a outros relativos aos trimestres
anteriores, não se tem por configurado cerceamento do direito de defesa que
pudesse configurar a nulidade arguida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
SALDO CREDOR DE PERÍODOS ANTERIORES. APROVEITAMENTO
NO TRIMESTRE SEGUINTE.
Remanescendo saldo credor do IPI ao final de um trimestre, apurado após a
dedução dos débitos devidos no período e de eventuais créditos compensados,
ele será transferido para o período de apuração subsequente e poderá ser
utilizado apenas na absorção de débitos desse novo período, não podendo, por
conseguinte, ser objeto de pedido de ressarcimento, pois que relativo a outro
período de apuração.
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE COMPONENTE DE MAQUINÁRIO
DO
ATIVO
IMOBILIZADO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSOS
REPETITIVOS - STJ.
Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) prolatada no
julgamento do REsp no 1.075.508/SC, transitado em julgado em 16/11/2009,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória
por parte deste Colegiado, não dá direito a crédito de IPI a aquisição de
cursores instalados em máquinas de fiação, por se tratar de um componente de
maquinário que integra o ativo imobilizado da pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.903152/2008-96
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903152/2008-96

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho
decisório da repartição de origem que deferira apenas em parte o ressarcimento de crédito básico
do IPI e, por conseguinte, homologara a compensação no limite do direito creditório
reconhecido.
O reconhecimento apenas parcial do crédito decorrera, de um lado, da constatação
de que o saldo credor acumulado no trimestre anterior era inferior ao informado pelo
contribuinte e, de outro, de glosas de créditos por motivos diversos.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o
reconhecimento integral do crédito pleiteado ou a reanálise do pedido após a decisão final
relativa ao ressarcimento dos trimestres anteriores ou, ainda, a conversão do julgamento em
diligência, sendo aduzido em defesa o seguinte:
a) apurara saldo credor de IPI referente aos créditos básicos de que trata o art. 11
da Lei 9.779/1999, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem aplicados na industrialização e não compensados com o IPI devido nas suas
saídas, e ingressara com vários pedidos de ressarcimento e declarações de compensação, em
dezembro de 2003, relativamente aos valores constantes no registro de apuração de cada período,
realizando-se os estornos pertinentes aos créditos utilizados em compensação, inclusive com a
incidência de juros e correção monetária sobre os valores compensados;
b) os pedidos de ressarcimento relativos aos trimestres anteriores ainda não
tinham decisão definitiva, razão pela qual o saldo credor apurado no final daqueles trimestres,
desconsiderando-se o valor dos créditos ali pleiteado, foi o indicado no pedido ora sob análise;
c) em relação às notas fiscais no 366266, 368296, 368811, 372364, 372152,
374413, 375008, 376151, 375617 e 377922, trata-se de devolução de mercadorias vendidas
anteriormente;
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903152/2008-96

d) no que tange à nota fiscal emitida pela empresa Petersen Matex Imp. e Exp.
Ltda., de n° 12391, o CNPJ indicado na crítica ao crédito não corresponde ao constante nas notas
fiscais emitidas, pois, ao invés do CNPJ 48.080.550/0002-75, o correto era o CNPJ
01.075.724/0002-48.
O acórdão da DRJ, em que se reverteu parte das glosas de créditos, restou
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
PER/DCOMP. SALDO CREDOR DE IPI PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO.
PERIODICIDADE
TRIMESTRAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO
DE
TRIMESTRES ANTERIORES.
Da legislação de regência, tem-se que somente é passível de ressarcimento o saldo
credor composto pelos créditos escriturados no trimestre em referência, após deduzidos
os débitos de IPI. O saldo credor acumulado de trimestres anteriores não é passível de
ressarcimento relativamente ao trimestre em referência. Entretanto, ele pode ser
utilizado na escrita fiscal para compensação com os débitos de IPI gerados em cada
período de apuração.
PER/DCOMP. GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI. DEVOLUÇÃO E RETORNO DE
PRODUTOS. ERRO DE PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO.
Comprovado o retorno de mercadorias cujas saídas se deram com débito de IPI, é
correto o estabelecimento creditar-se desse valor, ainda mais se as glosas decorreram de
erros na prestação de informações no PER/DCOMP.
PER/DCOMP. GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI. PARTES OU PEÇAS DE
MÁQUINAS.
Tratando-se de partes ou peças de máquinas que não se enquadram no conceito de
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, não há direito ao
aproveitamento do crédito de IPI.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A DRJ, baseada na legislação de regência, destacou que somente era passível de
ressarcimento o saldo credor composto pelos créditos escriturados no trimestre em referência, ou
seja, para cada trimestre-calendário, o saldo credor acumulado de trimestres anteriores não era
passível de ressarcimento naquele trimestre.
Destacou-se, ainda, que parte dos saldos de trimestres anteriores havia sido objeto
de compensação de débitos do período de apuração destes autos e o restante fora pleiteado em
ressarcimento em outros PER/DComps, razão pela qual eles não podiam ser novamente
considerados, sob pena de se incorrer em duplicidade de ressarcimento do mesmo crédito.
Registrou o julgador de piso que o Manifestante não se insurgira contra a glosa
das notas fiscais no 467522 e 1664, emitidas pelos CNPJ 92.664.028/0025-19 e
82.641.325/0001-18, respectivamente, razão pela qual tratava-se de matéria não contestada.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903152/2008-96

Quanto às glosas de créditos decorrentes do motivo “estabelecimento emitente da
nota fiscal na situação de cancelado no cadastro CNPJ”, a DRJ informou que o contribuinte, para
esclarecer os equívocos em relação à identificação da empresa vendedora, apresentara as notas
fiscais respectivas, das quais se apurara que se tratava de aquisição de partes e peças de
máquinas que não se enquadravam no conceito de insumos (matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem), não ensejando, por conseguinte, direito a crédito.
Em relação às notas fiscais emitidas por empresa optante pelo Simples e pelo
estabelecimento filial da empresa de CNPJ 82.641.325/0038-00, concluiu a DRJ que se tratava,
de fato, de operação de devolução de mercadorias vendidas anteriormente, operações essas que
autorizavam o creditamento respectivo.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/10/2012 (fl. 268), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 08/11/2012 (fl. 270) e requereu o deferimento
integral do direito creditório pleiteado ou o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido por
falta de análise de todos os argumentos de defesa, bem como que todos os processos correlatos
fossem julgados em conjunto, alegando, além dos argumentos encetados na Manifestação de
Inconformidade, o seguinte:
a) a DRJ não analisou o argumento segundo o qual o julgamento deste processo
dependia do julgamento final de outros processos relativos a outros períodos de apuração, dada a
conexão existente entre eles;
b) violação do princípio da verdade material;
c) a mercadoria, cujo crédito não fora acatado pela DRJ, era uma peça específica
da máquina de fiação, peça essa que se desgastava com o passar do fio por ela durante o seu
processo produtivo, tratando-se de produto intermediário consumido no processo de
industrialização, entendimento esse em conformidade com a decisão do STF no julgamento do
RE 212.484/RS.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, controverte-se nesta instância em relação ao seguinte:
(i) nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa, (ii) recálculo do saldo
credor de IPI transposto do 2o trimestre de 2002 para o trimestre seguinte e (iii) glosa de crédito
decorrente da aquisição de partes e peças de máquinas que não se enquadravam no conceito de
insumos.
I. Preliminar de nulidade. Cerceamento do direito de defesa.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903152/2008-96

O Recorrente alega nulidade do acórdão recorrido em razão da falta de análise de
todos os argumentos por ele encetados na Manifestação de Inconformidade, o que, segundo ele,
configurava cerceamento do direito de defesa.
O argumento considerado pelo Recorrente como não analisado pela DRJ se refere
à alegada necessidade de se aguardar a prolação de decisões definitivas nos processos relativos
aos trimestres anteriores, com reflexos no presente, dada a existência de saldo credor acumulado
transposto para o período de apuração seguinte.
Contudo, essa alegação do Recorrente não pode prosperar pois, diferentemente do
aduzido na peça recursal, a DRJ enfrentou essa matéria de forma extensa, conforme se pode
constatar dos trechos do voto a seguir transcritos:
A manifestante reclama, entre outras alegações, que o saldo credor do IPI do 2o
trimestre de 2002 não foi considerado pelo Fisco, na apuração do direito creditório
referente ao 3o trimestre de 2002. Segundo seu entendimento, como saldos de
trimestres anteriores afetam os posteriores, somente após a decisão definitiva dos
pedidos anteriores é que o presente poderá ser analisado e decidido.
(...)
Portanto, de todas essas normas, conclui-se que somente é passível de ressarcimento o
saldo credor composto pelos créditos escriturados no trimestre em referência. Ou
seja, para cada trimestre-calendário, o saldo credor acumulado de trimestres anteriores
não é passível de ressarcimento relativamente àquele trimestre.
De que forma o saldo credor acumulado de trimestres anteriores afeta o saldo credor
passível de ressarcimento do trimestre em referência? Pela sua utilização na
compensação interna do IPI, efetuada na escrita fiscal, mediante a qual os débitos de IPI
gerados pelas saídas de produtos do estabelecimento são abatidos com os créditos
acumulados anteriormente. Tal sistemática reflete o princípio constitucional da não-
cumulatividade e se justifica pela determinação legal contida no art. 11 da Lei no 9.779,
de 1999.
(...)
No DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL (fl.
253), somente são computados os créditos e débitos escriturados no trimestre em
referência, já considerados com os ajustes indicados no DEMONSTRATIVO DE
CRÉDITOS E DÉBITOS. (fl. 253). No entanto, in casu, parte do saldo credor do 2o
trimestre de 2002 foi utilizado na compensação com os débitos de IPI do 3o
trimestre, razão pela qual o montante de R$ 3.676,90 está alocado no campo
“Saldo Credor de Período Anterior – Não Ressarcível” do 1o decêndio de julho. Os
demais saldos de trimestres anteriores foram objetos de ressarcimentos pleiteados
em outros PER/DCOMP. Não poderia ser novamente considerados, sob pena de
incorrer em duplicidade do ressarcimento de créditos. (fls. 258 a 261 – g.n.)
Tendo-se em conta os excertos supra, conclui-se pela inexistência de cerceamento
do direito de defesa a embasar a pretendida nulidade do acórdão recorrido, pois a DRJ explanou,
extensamente, as razões da desnecessidade, segundo seu entendimento, de vinculação deste
processo com os processos relativos aos trimestres anteriores, qual seja, o fato de que os saldos
acumulados nos trimestres anteriores terem sido absorvidos por outros PER/DComps, bem como
por meio de compensação de débitos do IPI do trimestre sob comento.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903152/2008-96

Além do mais, considerando que, neste voto, se determinará, a partir desta
instância, a tramitação e o julgamento conjunto de todos os processos conexos, essa questão
levantada pelo Recorrente não lhe ocasionará prejuízo, não se declarando, por conseguinte,
eventual nulidade, isso em conformidade com o § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/19721.
Logo, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
II. Saldos credores de IPI de trimestres anteriores.
O Recorrente alega que, por falta de orientações sólidas quanto ao preenchimento
e à transmissão do PER/DComp, procedera, em dezembro de 2003, à apuração dos saldos
credores de IPI devidos em vários trimestres, sendo o inicial do 1o trimestre de 2001,
considerando o conjunto de todos os trimestres como sendo um período único, dado que a
escrituração dos livros fiscais já havia se encerrado, sendo distribuído o saldo credor apurado em
dezembro de 2003 em todos os períodos de apuração, sem se deduzir do saldo transposto de um
período para o seguinte o crédito que havia sido pedido no período anterior.
Contudo, conforme se explanará na sequência, tais argumentos não procedem,
pois a DRJ, assim como a repartição de origem, pautou sua decisão na legislação de regência,
não se sustentando, portanto, tais alegações do Recorrente.
Inobstante eventual boa-fé do Recorrente, o seu procedimento não se encontra
condizente com a regra prevista no art. 11 do Lei no 9.779/1999, em que se estipula a forma de
apuração do saldo credor de IPI de trimestres anteriores a ser aproveitado no trimestre seguinte,
verbis:
Art.11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Referido dispositivo legal foi regulamentado pela Receita Federal, com base na
autorização nele prevista, por meio da IN SRF no 210/2002, vigente à época da formalização da
compensação, nos seguintes termos:
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os
escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subsequentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução
de débitos do IPI, caso se refiram a:

1 § 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903152/2008-96

I – créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o Programa
de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de
setembro de 2001;
II – créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF n° 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III – créditos do IPI passíveis de
transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da IN SRF no 87/89, de 21 de
agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização do
“Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI”, bem assim utilizá-los na forma prevista
no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se refere
o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por
transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário. (g.n.)
O “Manual de Ajuda” do programa PER/DComp, por sua vez, estipula o seguinte:
Atenção! Se no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência houver
valores acumulados relativos a trimestres anteriores, estes deverão ser excluídos do
pedido e, caso esses valores ainda não tenham sido objeto de pedidos/declarações
anteriores, deverão ser solicitados em pedido próprio, transmitido separadamente,
observando-se, inclusive, o estorno do valor que se deseja ressarcir. (g.n.)
Considerando as regras supra, conclui-se que o aproveitamento de saldo credor de
IPI no trimestre seguinte se restringe a sua compensação com débitos do IPI desse trimestre-
calendário, pois o pedido de ressarcimento deve se referir ao período de apuração em que tiver
sido apurado saldo credor excedente.
No presente caso, conforme demonstrado pela DRJ (ver trechos do voto condutor
do acórdão recorrido transcritos no item I deste voto), há que se considerar que o saldo
acumulado nos trimestres anteriores foram absorvidos por PER/DComps referentes a referidos
trimestres, bem como por débitos do período de apuração destes autos.
Por outro lado, há que se destacar que a pretensão do Recorrente de formular
pedidos de ressarcimento abarcando saldos acumulados de diferentes trimestres-calendário,
considerando o interregno de quase dois anos como um único período de apuração e, por
conseguinte, criando confusão entre períodos de apuração diferentes, esbarra na previsão legal e
na regulamentação realizada por meio de instrução normativa, regulamentação essa determinada
pelo art. 11 da Lei no 9.779/1999, que restringe tal aproveitamento a título de ressarcimento
somente ao próprio período de apuração, conforme se verifica da jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), aqui exemplificada pela ementa do acórdão no 9303-
008.675, de 16/05/2019:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903152/2008-96

ESCRITA
FISCAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRES-
CALENDÁRIO ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros
trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos
subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido.
Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo
trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.
Portanto, inexiste razão à contestação do Recorrente no que tange a essa questão,
mantendo-se, por conseguinte, a decisão da DRJ quanto à matéria.
III. Crédito de IPI. Peça instalada em máquina de fiação. Glosa.
Após a decisão da DRJ, restou mantida somente a glosa relativa ao crédito
decorrente da aquisição de partes e peças de máquinas que, segundo a Fiscalização e a DRJ, não
se enquadravam no conceito de insumos.
O Recorrente alega que se trata de uma peça específica da máquina de fiação,
peça essa que se desgastava com o passar do fio por ela durante o processo produtivo, tratando-
se de produto intermediário consumido na industrialização, entendimento esse, segundo ele, em
conformidade com a decisão do STF no julgamento do RE 212.484/RS.
Referida decisão do STF foi assim ementada:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO INCIDENTE
SOBRE
INSUMOS.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
PRINCÍPIO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. Não ocorre ofensa à CF
(art. 153, § 3o, II) quando o contribuinte do IPI credita-se do valor do tributo incidente
sobre insumos adquiridos sob o regime de isenção. Recurso não conhecido.
Verifica-se que tal decisão se refere ao direito de se creditar na aquisição de
insumos isentos, não guardando, por conseguinte, relação com a matéria destes autos. Além do
mais, esse entendimento do STF de 05/03/1998 já foi alterado, conforme se verifica do teor da
súmula vinculante no 26, de 27/04/2020, verbis:
Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos,
sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não
cumulatividade
Quanto ao produto em relação ao qual o Recorrente pretende se creditar, há que se
destacar que, nos termos da legislação do IPI, somente as aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem tributados pelo imposto e utilizados no
processo produtivo em contato direto sobre o produto em fabricação ensejam direito ao crédito
do imposto, nos termos do Parecer Normativo CST no 65/1979.
O Recorrente alega que a peça específica da máquina de fiação é um produto
intermediário, peça essa que se desgasta com o passar do fio por ela durante o processo
produtivo.
Na nota fiscal, o produto encontra-se identificado pela NCM 8448.33.10, que
corresponde a cursores utilizados em máquinas, provavelmente teares, dado o objeto social do
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903152/2008-96

Recorrente, qual seja, “a exploração da indústria e do comércio de produtos têxteis (tecidos e não
tecidos), cirúrgicos, hospitalares” etc.
Contudo, referida peça é parte de um bem do ativo imobilizado, situação em que a
legislação do IPI não permite a apuração de crédito, conforme se verifica da decisão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) prolatada no julgamento do REsp no 1.075.508/SC, transitado em
julgado em 16/11/2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado, cuja ementa assim dispõe:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E
CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E
2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos
que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (...)
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1075508/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 13/10/2009)
Com base na decisão supra, mantém-se a glosa do crédito de IPI na aquisição dos
cursores instalados em máquinas de fiação, pois trata-se de um componente de um maquinário
que integra o ativo imobilizado da pessoa jurídica.
IV. Conclusão.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento do
direito de defesa e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Por fim, destaque-se que, em razão da conexão existente entre este processo e os
processos
no
13971.900721/2008-41,
13971.901513/2008-60,
13971.900704/2008-12,
13971.900712/2008-51 e 13971.903151/2008-41, todos eles em julgamento nesta data, por se
referirem a trimestres de 2001 e 2002 em sequência, cujo resultado de um pode influenciar no
resultado do seguinte, eles deverão tramitar em conjunto, de forma a se evitarem decisões
conflitantes, nos termos do art. 6o, § 1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-006.742 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.903152/2008-96

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital